Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-80.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-80.2023.8.14.0133

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: PR LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA DÍVIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta relatoria ao ID. 22404856, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Marituba, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora agravante em desfavor de
PR LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME
.

Sobreveio sentença ao ID. 21356464. Transcrevo a parte dispositiva:

“[...] Feitas tais considerações, ratificando a liminar,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, contudo,
DECLARO A PURGAÇÃO DA MORA
no prazo legal, e
determino que o veículo seja restituído à Requerida ou à pessoa por ela indicada, no prazo de 15 dias
.

Pelo Princípio da Causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios do patrono do autor, arbitrando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa.

No mais, independentemente do trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o levantamento do depósito em favor da parte autora.

P.R.I. [...]”

Inconformado, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs recurso de Apelação (ID. 21356467) sustentando, em síntese, que para que seja reconhecida a purgação da mora, não basta que seja realizado o depósito do valor descrito na inicial, mas sim, o pagamento em sua integralidade, com o acréscimo das custas processuais e atualização. Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso a fim de que seja anulada in totum a r. sentença que julgou procedente a ação, afastando a declaração de purga da mora e determinando a complementação do depósito realizado a título de purga da mora. Alternativamente, requer a reforma da r. sentença para seja possibilitada à Apelante a cobrança do remanescente em fase de execução de sentença.

Contrarrazões ao apelo apresentadas no ID. 21356477.

Proferi ao ID. 22404856

decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença recorrida, considerando que:

“[...] Na hipótese em análise, observo que a Empresa Devedora efetuou o pagamento da dívida, correspondente ao valor apresentado pela Instituição Financeira na exordial, estando caracterizada a purgação da mora.

Ressalto que a purgação da mora dispensa o pagamento dos valores referentes às custas e aos honorários advocatícios, vez que serão devidos ao final do processo a depender do que restar consignado na sentença. E, no caso em tela, a sentença efetivamente condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios do patrono do autor.

Portanto, infundado o argumento de que ausente a purgação da mora, pois as custas processuais e os honorários advocatícios não integravam o saldo devedor da ré, ora Apelada, no momento do cumprimento da liminar, sendo devidas apenas ao final do processo.[...]”

Irresignada, a apelante interpôs Agravo Interno (ID. 22879381) reiterando as suas alegações de que o valor depositado pelo réu foi insuficiente para a purgação da mora, pois não incluiu as custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para que a apelação seja apreciada por órgão colegiado, sendo reformada a decisão do relator e reconhecida a insuficiência do depósito, sendo a restituição do bem condicionada ao pagamento da integralidade da dívida.

Contrarrazões no ID. 23495624.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à validade da purgação da mora realizada pelo réu nos autos de Ação de Busca e Apreensão.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresentou nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal, como passa-se a expor abaixo.

Depreende-se do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 10.931/04 e alterada pela Lei nº 13.043/14, que o direito do credor fiduciário de alienar o bem apreendido liminarmente, está sujeito à condição suspensiva, qual seja, a não quitação, pelo devedor, da integralidade da dívida.

Dessa forma, para impedir a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor, e consequente restituição do mesmo, é facultado ao credor purgar a mora, que, a teor do disposto no art. 2º, § 3º, do citado Decreto-Lei, engloba todas as obrigações contratuais, vencidas antecipadamente.

Importante anotar que o prazo para a realização do pagamento integral da dívida é o estabelecido no § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma legal, senão, vejamos:

Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Da simples leitura do dispositivo supracitado, resta induvidoso que a propriedade do bem só se consolida no patrimônio do credor, após o prazo determinado no § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, que faculta ao devedor o pagamento integral da dívida e reaver a posse do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido." (REsp. 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Resta incontroverso nos autos a mora da parte ré/apelada, que efetuou a purgação da mora relativa às parcelas vencidas, conforme valores indicados na petição inicial.

A controvérsia recursal cinge-se à incidência ou não de encargos moratórios entre a data da distribuição e a data da apreensão, bem como o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor a ser considerado para purgação da mora.

Nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou os §§ 1º e 2º, do art. 3º do Decreto-lei 911/1969, estabelece que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Deste modo, é facultado ao devedor purgar a mora, mesmo depois de efetivada a busca e apreensão do bem, desde que deposite o valor integral da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas constante do contrato entabulado, dado o vencimento antecipado, decorrente do não cumprimento da obrigação.

Nesse prisma, ao devedor incumbe o pagamento da integralidade do débito contratual apontado pelo credor fiduciário na inicial, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar,
ficando desobrigado do pagamento de custas e honorários, tendo em vista que são despesas de cunho processual, não dispostas no §1º, do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69.

Referido entendimento encontra-se consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema nº 722, firmou a seguinte tese:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

Ademais, as custas processuais e os honorários advocatícios não são rubricas a serem necessariamente incluídas na purgação da mora, pois decorrem da relação processual.

Nesse sentido está a jurisprudência:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PURGA DA MORA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXCLUINDO AS DESPESAS PROCESSUAIS, COM GUARDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE TAIS VALORES NO TOTAL DO DÉBITO A SER PAGO A TÍTULO DE EFICAZ PURGA DA MORA. REQUERIDA QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora se dá mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, apresentadas e, demonstrativo de débito pelo credor fiduciário na exordial. 2. A legislação não prevê a inclusão de despesas relativas à guarda do veículo, despesas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevidos para tal finalidade. 3. É cabível a fixação de astreintes para compelir a autora a restituir o bem após a purgação da mora, pois a multa cominatória se destina exatamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação, notadamente quando o valor fixado não é excessivo. 4. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10104695220198260510 SP 1010469-52.2019.8.26.0510, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 e do REsp Repetitivo nº 1.418.593/STJ, a purgação da mora deverá se restringir ao valor da dívida, nos termos do contrato, sem o acréscimo das despesas (custas e honorários advocatícios) decorrentes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07127364220208070000 DF 0712736-42.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial". O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJ-MT 00004473320158110049 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Por fim, em relação aos
encargos moratórios
, entendo eles serem cabíveis apenas a partir da citação do apelado. Com efeito, nos casos de responsabilidade contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação, pois só após ajuizada a ação e citado validamente o devedor é que o mesmo será considerado em mora, a teor do disposto no art. 240 do Código Processo Civil.

Dessa forma, tendo purgado a mora no prazo que a legislação prevê, não há que se falar em incidência de encargos moratórios entre a data da distribuição e a data da apreensão, visto que a dívida foi devidamente atualizada até a data do ajuizamento da ação
.

Nesse sentido está a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO EM PARTE DO ART. 535 DO CPC/73. RECONHECIDA OMISSÃO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. No caso, entre os vícios apontados, foi constatada omissão apenas quanto ao termo inicial dos encargos, fixando-se a correção monetária dos lucros cessantes a cada vencimento e juros moratórios a partir da citação. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.723.050/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

Assim, tendo em vista o devido cumprimento do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o bem, objeto da alienação fiduciária, deverá ser restituído à parte agravada livre do ônus.

Diante disso, nada há a ser reformado na decisão monocrática agravada, deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2025